Tribunal: TCU
Processo: 021.922/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17185/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 16), à representante e à prefeitura municipal de São Bernardo/MA , fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.922/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Adequa Moveis Eireli (CNPJ: 27.790.405/0001-27). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Shenia Figueiredo Marques (não advogado), representando Adequa Moveis Eireli. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à prefeitura de São Bernardo - MA, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico SRP 20/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. desclassificação das licitantes em decorrência da apresentação de propostas cujos valores eram superiores ao valor máximo estipulado para contratação, nos termos do item 11.5 do edital, antes da fase de lances, uma vez que tal ato afronta o disposto no art. 4o, XI, da Lei 10.520/2002 c/c o art. 39 do Decreto 10.024/2019, além de depor contra a jurisprudência desta Corte de Contas, entre elas: Acórdão 934/2007-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 2131/2016-TCU-Plenário e Acórdão 934/2007-TCU-Primeira Câmara , todos da relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa; 1.7.1.2. recusa sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa Adequa Moveis Eireli, analisando, de antemão, o mérito do recurso, quando cabia ao pregoeiro, em juízo de admissibilidade, tão-somente avaliar a existência dos pressupostos recursais, o que se restringe à sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, impedindo o regular exercício do contraditório, em desconformidade com o disposto nos Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , relator ministro Aroldo Cedraz; 602/2018-TCU-Plenário, relator ministro Vital do Rêgo; 2.488/2020-TCU-Plenário, relator ministro Raimundo Carreiro e 1.148/2014-TCU-Plenário, relator ministro Benjamin Zymler, entre outros.